Tribunal: TJSP
Processo: 2216219-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – liquidação de sentença condenatória em processo de responsabilização por ato de improbidade administrativa - execução exclusivamente direcionada à recomposição do patrimônio público - ilegitimidade executória de sociedade empresária pretensamente prejudicada que já havia sido reconhecida por esta Turma Julgadora nos autos do Agravo de Instrumento no

Ementa:
Agravo de instrumento – liquidação de sentença condenatória em processo de responsabilização por ato de improbidade administrativa - execução exclusivamente direcionada à recomposição do patrimônio público - ilegitimidade executória de sociedade empresária pretensamente prejudicada que já havia sido reconhecida por esta Turma Julgadora nos autos do Agravo de Instrumento no 2264627-34.2019.8.26.000 – inviabilidade de reapreciação da matéria à luz do disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil – extinção do feito que se impõe, ante a ilegitimidade da exequente – recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2216219-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Vinhedo, em
que é agravante MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA, são agravados C P PANAMÁ
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, MILTON ALVARO SERAFIM,
MARCOS FERREIRA LEITE e ALEXANDRE RICARDO TASCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U. Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2216219-75.2020.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São
Paulo
Agravada: CP Panamá Máquinas e Equipamentos
Ltda.
Comarca: Vinhedo
Vara: 1a Vara Cível
TJSP (voto no 17234)
Agravo de instrumento
liquidação de sentença
condenatória em processo de responsabilização por
ato de improbidade administrativa - execução
exclusivamente direcionada à recomposição do
patrimônio público - ilegitimidade
executória
de
sociedade
empresária
pretensamente
prejudicada que já havia sido reconhecida por esta
Turma Julgadora nos autos do Agravo de Instrumento no
2264627-34.2019.8.26.000

inviabilidade de reapreciação da matéria à luz do
disposto no artigo 505 do Código de Processo Civil
extinção do feito que se impõe, ante a ilegitimidade
da exequente recurso provido
Agravo de instrumento manejado por Ministério
Público do Estado de São Paulo, nos autos de cumprimento de
sentença em processo de responsabilização por ato de improbidade
administrativa em curso na 1a Vara da Comarca de Vinhedo, desafiando
interlocutória que determinou o prosseguimento do processo de
execução mantendo na relação processual sociedade empresária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
supostamente prejudicada.
Vindica a parte agravante a desconstituição da r.
interlocutória combatida, sustentando que a sociedade empresária é
parte ativa ilegítima para figurar no processo de improbidade, conforme já
decidido por esta Turma julgadora nos autos do Agravo de Instrumento
no 2264627-34.2019.8.26.000.
Recurso tempestivo, processado com efeito
suspensivo e contrariado (fls. 105/113).
Pronuncia-se a Egrégia Procuradoria-Geral de
Justiça pelo provimento do recurso (fls. 118/127).
Tal, em abreviado, o relatório.

Agravo de instrumento desafiando decisão
interlocutória que, nos autos da liquidação de sentença movida por CP
Panamá Máquinas e Equipamentos Ltda. em face do Ministério Público
do Estado de São Paulo, Milton Álvaro Serafim, Marcos Ferreira Leite e
Alexandre Ricardo Tasca, entendeu pela legitimidade da pessoa jurídica
para atuar no polo ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
vistas
à
modificação
da
referida
interlocutória, volta-se o recurso, nos termos acima relatados.
O recurso comporta guarida.
Constata-se que o objeto da irresignação
recursal cinge-se à definição da legitimidade passiva da
exequente/liquidante CP Panamá Maquinas e Equipamentos Ltda., o
que já foi objeto de análise por esta Turma Julgadora nos autos do
Agravo de Instrumento no 2264627-34.2019.8.26.000, em cujo acordão
restou consignado o seguinte:
“Agravo de instrumento - liquidação de sentença
condenatória em processo de responsabilização por ato
de
improbidade
administrativa
-
execução
exclusivamente
direcionada
à
recomposição
do
patrimônio público - ilegitimidade executória de
sociedade empresária pretensamente prejudicada -
interesse patrimonial privado mobilizável por via
instrumental
autônoma
-
exclusão
subjetiva
-
interlocutória modificada para esse fim - recurso de
agravo parcialmente provido
(...)
“A relação de natureza executória, calcada em título
judicial que se desenvolve no âmbito do processo de improbidade administrativa está
direcionada confinadamente à recomposição do patrimônio público, cuja situação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processualmente privilegiada em termos executórios:
“Se torna desnecessária a prévia atividade cognitiva: a
lei
confere
eficácia
executiva
a
certos
títulos,
considerando que neles já se acha contida a norma
jurídica disciplinadora das relações entre as partes, com
suficiente certeza para que o credor se tenha por
habilitado a pleitear, desde logo, a realização dos atos
materiais tendentes a efetivá-la”.
Já bem ao contrário, não há se falar em certeza do
direito da agravada, a depender de atividade cognitiva no âmbito dos interesses
privados, em vista de que, como objetado nos autos, a fórmula genérica “reversão às
pessoas prejudicadas” não compreende por automatismo a agravada, à face de que
teria ela participado da conduta ilícita, logo, ao menos em tese e sem que com isto se
esteja a excluir ou afirmar aprioristicamente qualquer direito de natureza
patrimonial privada, é de se ter em conta a manifesta ilegitimidade executória da
sociedade empresária agravada para figurar no processo de execução desencadeado
neste orbe da improbidade.
Exequibilidade imediata pressupõe certeza e manejo
pela via instrumental adequada, instando deixar averbado que ao processo de
execução em esfera de improbidade, de natureza especialíssima, afiguram-se
estranhos quaisquer interesses privados porventura irrompidos subjacentemente ou
à margem da transgressão ao patrimônio público, cuja condição, inequivocamente,
opera à
guisa
de
crédito
privilegiado.”
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2264627-34.2019.8.26.0000; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro:
13/07/2020)
Entretanto,
o
juízo
a
quo,
após
novas
manifestações das partes, proferiu a decisão dardejada em 3 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setembro de 2020, destacando, quanto à agravada, que “A legitimidade e a
justiça de sua pretensão foram reconhecidas em 1o grau nos termos da decisão de fls.
355.” (fls. 400 dos autos de origem).
Restou evidenciado, portanto, que o magistrado
de origem negligenciou os termos do acordão prolatado em 24 de junho
de 2020 por esta Turma Julgadora nos autos do Agravo de Instrumento
no 2264627-34.2019.8.26.000, oportunidade em que restou assentada a
ilegitimidade passiva da exequente/liquidante.
Considerando o disposto no artigo 505 do
Código de Processo Civil, segundo o qual “Nenhum juiz decidirá
novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, de rigor a
observância do que fora decidido por esta C. Turma Julgadora nos autos
do Agravo de Instrumento no 2264627-34.2019.8.26.000
Padecendo ao autor legitimidade à execução do
julgado, nos termos do art. 17 do Código de Processo Civil, de rigor a
extinção da presente demanda de liquidação e cumprimento de
sentença, nos termos do .
Como consectário lógico da extinção do feito,
fica a agravada condenada ao pagamento das custas e honorários
advocatícios, estes arbitrados em R$8.000,00 (oito mil reais) a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
divididos igualmente entre os demandados, nos termos dos artigos 85,
§1o e §8o do CPC/15.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual, à guisa de recomendação1 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
1“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico2.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
22EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 52.033
Agravo de Instrumento no 2216219-75.2020.8.26.0000
Comarca: Vinhedo
Agravante: Ministério Publico do Estado de São Paulo - Procuradoria-Geral da
Justiça
Agravados: C P Panamá Máquinas e Equipamentos Ltda, Milton Alvaro Serafim,
Marcos Ferreira Leite e Alexandre Ricardo Tasca
Interessados: João Bosco Meca da Silva e Sociedade Residencial Condado Alpes
de Vinhedo S/c Ltda
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
1362FAA8
11
12
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
13739233
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2216219-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.